Tribunal: TJSP
Processo: 1518112-74.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518112-74.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WILLIAN
DOS SANTOS IRENE e CARLOS ÂNGELO OLIVEIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518112-74.2019.8.26.0228 -Voto no
2
voto número 46.813
Apelação no 1518112-74.2019.8.26.0228
(1518112-74.2019 - 17a V. C. SÃO PAULO)
Apelantes: CARLOS ANGELO OLIVEIRA DA SILVA
WILLIAN DOS SANTOS IRENE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 190/197), acrescenta-
se que Carlos Angelo Oliveira da Silva e Willian dos Santos
Irene foram condenados, cada qual, às penas de seis (06)
anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de reclusão e quinze
(15) dias-multa, no valor mínimo legal, em regime fechado,
como incurso no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, e no
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos
termos do artigo 70 do C.P..
Eles apelaram, mediante termos, à fls. 198/199, e seus
Advogados constituídos apresentaram as razões dos
inconformismos, às fls. 215/226 e 227/242, pleiteando,
preliminarmente, a inépcia do aditamento da denúncia. No
mérito,
buscam
suas
absolvições
por
insuficiência
probatória; ou, subsidiariamente, a desclassificação para
furto tentado ou roubo tentado; o reconhecimento da
cooperação distintamente dolosa de Willian; a redução das
penas; e, a fixação de regime aberto, por sua possibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518112-74.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Os recursos foram contrariados, às fls. 248/257; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 265/270, opinou pelo
desprovimento do apelo.
É o relatório.
2- Inicialmente, não se há falar em inépcia da denúncia
aditada; pois, tal ato se dera dentro dos ditames do artigo
384 do C.P.P., restando garantidos o contraditório e a ampla
defesa. Não havendo, assim, se há falar em prejuízo. Diante
do que, só resta afastar a preliminar de nulidade, ora
suscitada.
No mérito, os recursos serão parcialmente providos,
como adiante se verá.
Com efeito, ficou provado que os apelantes praticaram
um delito de roubo qualificado, bem como o crime de
corrupção de menores, conforme noticiados nos autos. Ao
que tudo indica, eles agindo em conluio com o menor
G.H.B., simulando o porte de arma de fogo, anunciaram um
assalto
ao
ofendido,
que
pedalava
pela
ciclovia,
desprovendo-lhe de sua bicicleta. Na sequência, se
evadiram do local. O ofendido, policial militar, à paisana,
conseguiu deter Willian, tendo os demais se evadido do
local. A Polícia Militar foi acionada. Minutos depois, Carlos e
o menor restaram detidos pelos milicianos. Assim, foram
conduzidos até a Delegacia de Polícia, onde foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518112-74.2019.8.26.0228 -Voto no
4
reconhecidos pela vítima como autores do roubo, restando
ali elaborados ao auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 01/02 e 03/06).
Em juízo, os acusados admitiram a prática do roubo, na
companhia do menor (cf. fls. 15/16 e 174/185). Deste modo,
forneceram a certeza necessária de suas culpabilidades.
O ofendido confirmou o roubo praticado em concurso de
agentes, com a participação de um adolescente. Asseverou
que, ao se certificar de que os larápios não estavam
armados, obtivera êxito em deter o corréu Willian. Por fim,
reconheceu Carlos e o menor, detidos na posse da res, como
coautores do roubo (cf. fls. 13 e 174/185). Deste modo, suas
declarações consubstanciaram elemento seguro de prova.
Portanto, a condenação não se dera com base apenas
em meras suspeitas ou indícios, o quadro probatório é
deveras incriminador. Bem demonstrado ficou o concurso de
agentes, não havendo razão para afastá-lo. Houve identidade
de propósitos e a divisão de tarefas restara bem delineada.
Não se há falar em furto; pois, houve grave ameaça impingida
pela simulação de porte de arma de fogo. O crime se
consumou. Ocorreu a inversão da posse da res. E, dúvidas
não há de que o crime de corrupção de menores, também, se
perfizera no mesmo momento do roubo, restando correto o
reconhecimento do concurso formal entre estes dois crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518112-74.2019.8.26.0228 -Voto no
5
De modo que outo não poderia ser o desfecho, senão o
condenatório.
Inviável o afastamento do crime de corrupção de
menores. É que, desde o surgimento do artigo 244-B,
acrescentado pela Lei 12.015/2009, ao Estatuto da Criança e
do Adolescente, não se faz mais necessária prova da efetiva
corrupção do adolescente; pois se trata de crime formal.
Neste sentido, já vem decidindo o STJ: “RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PENAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA EFETIVA CORRUPÇÃO
DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL.
PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE
OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para
configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz
necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez
que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela
norma visa, sobretudo, a impedir que o maior inimputável
induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na
esfera criminal. 2. Recurso Especial provido para firmar o
entendimento no sentido de que, para a configuração do
crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se
faz necessária aprova da efetiva corrupção do menor, uma
vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no
artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos
recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518112-74.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada
ao crime de corrupção de menores.” (REsp 1127954/DF.
Recurso Especial 2009/0119618-7. Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze. S3- Terceira Seção - STJ. Julgado em 14/12/2011. Dje
01/02/2012).
As
penas
restaram
justas
e
proporcionais,
não
merecendo reparo algum. As básicas foram fixadas no
patamar mínimo de quatro anos de reclusão e dez dias-
multa. E, embora fossem os réus menores de vinte e um
anos de idade e confessos, tais atenuantes genéricas não
possuem o condão de reduzir suas penas aquém do patamar
mínimo, por força da súmula 231 do STJ, que impede tal
operação. Em se tratando de concurso formal, aplica-se o
aumento de um sexto, sobre as penas do crime de roubo,
que é o crime com pena maior, fazendo com que suas
sanções resultem em seis anos e dois meses e vinte dias de
reclusão e quinze dias-multa.
Todavia, o regime prisional será modificado para o
semiaberto, com base no artigo 33, § 2o, b, e § 3o, do C.P.,
tendo em vista a primariedade e menoridade dos réus, que
foram confessos. Inviável a aplicação do regime aberto como
resposta penal à tão grave conduta.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e dá-se parcial
provimento aos apelos, para fixar o regime semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518112-74.2019.8.26.0228 -Voto no
7
para ambos os apelantes, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR